Tribunal: STF
Processo: Rcl 46629
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Lucas Rodrigues Alves, representado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, afirma haverem o Juízo da Primeira Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE e o Tribunal de Justiça, no processo nº 0055142-22.2015.8.06.0001, inobservado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula.
    Esclarece preenchidos os requisitos para cumprimento de pena em regime semiaberto, estando preso em estabelecimento destinado ao fechado. Sublinha indeferido pedido de colocação em prisão domiciliar. Destaca o cenário de superlotação carcerária. Remete à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a concessão de custódia domiciliar, com monitoramento eletrônico. Pretende, no mérito, a confirmação da tutela de urgência.
    O Juízo reclamado, nas informações, discorre sobre as medidas adotadas visando a observância do enunciado vinculante. Quanto à situação do reclamante, esclarece que, em 2018, foi beneficiado com prisão domiciliar, tendo sido determinada a regressão ao regime fechado em virtude do rompimento da tornozeleira eletrônica.
    2. A leitura das informações revela que o reclamante teve determinada a regressão de regime ante a violação do aparelho de monitoramento. Confiram o seguinte trecho:
    […]
    21. Ressalto que em 10 de maio de 2018, o reclamante fora beneficiado com a excepcional prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. Em 24 de maio de 2018 passou a cumprir o regime semiaberto em prisão domiciliar, e já no dia 25/05/2018 rompeu a tornozeleira eletrônica, exatamente no dia imediato ao da sua colocação pela Célula de Monitoramento Eletrônico da SAP.
    22. O reclamante foi recapturado em 29/08/2018 e ouvido em audiência de justificativa em 06/12/2018, oportunidade em que teve o regime de pena regredido para o fechado, com a consequente revogação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico. 
    [...]
    Não está em jogo adequação de estabelecimento prisional considerado regime intermediário. Inexiste, em síntese, identidade material entre a situação retratada e o contido no verbete vinculante.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator